Tribunal: TJMT
Processo: 1015325-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015325-20.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MARINEUSA DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO
PACIENTE: JOSIMAR VEIGA DE ÁVILA
Vistos;
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015325-20.2020.8.11.0000 – COMARCA DE COMODORO
IMPETRANTE: - DRa. MARINEUSA DE OLIVEIRA
PACIENTE: - JOSIMAR VEIGA DE ÁVILA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto pela Dra. MARINEUSA DE OLIVEIRA (OAB no 23952/O), em favor de JOSIMAR VEIGA DE ÁVILA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, (autos Código: 149446).
Sustenta que o paciente foi preso preventivamente no dia 13/07/2020, sob o fundamento da garantia da ordem pública por ter praticado, em tese, os crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006).
Apresentado pedido de liberdade provisória, foi indeferido pela autoridade apontada como coatora.
Contudo, aduz, a impetrante, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem individualizar a sua conduta e demonstrar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
Ressalta, ainda, os predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e emprego lícito, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
Por fim, sustenta seja aplicada a recomendação N° 62, de 17 de março de 2020, colocando o paciente em liberdade provisória, para prevenir à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19.
Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do beneficiário, diante do alegado constrangimento ilegal e risco à saúde, devendo ser expedido o competente alvará de soltura para responder a ação em liberdade, aplicando medidas cautelares diversa da prisão (art. 319 do CPP) ou prisão domiciliar (art. 318 do CPP).
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Quanto ao decreto preventivo, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
Ao decretar a prisão preventiva o juízo originário considerou a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como o periculum libertatis diante do modus operandi utilizado para o transporte de considerável quantidade de droga (aproximadamente 415 gramas maconha), a qual estaria escondida em local de difícil acesso em seu veículo, tanto que somente foi possível retirá-la levando o automóvel para o quartel.
Verbis, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:
“(...) Compulsando os presentes autos, afiro que o pedido de decretação da prisão preventiva em desfavor do acionado Josimar Veiga de Ávila, merece guarda judicial.
Verifico que a materialidade do delito foi demonstrada, conforme se infere dos documentos carreados ao presente pedido, notadamente pelo boletim de ocorrência policial, laudo de constatação preliminar e laudo pericial.
Atinente aos indícios de autoria do crime, estes se encontram suficientemente apontados pelo auto de prisão em flagrante, bem como depoimento das testemunhas, mas, principalmente, relatório policial subscrito pelo Delegado de Polícia Clayton Queiroz Moura.
Nesse caso, vale destacar que além de ter sido preso em flagrante pela prática, em tese, do delito objeto da denúncia, o suspeito JOSIMAR VEIGA DE ÁVILA teria tido ciência do transporte das drogas em seu veículo, conforme relatório do Delegado de Polícia, que relatou os fatos com riqueza de detalhes.
“[...] Assim, do contexto existente, verifica se o Sr. Josemar fora até a cidade de Nova Lacerda-MT buscar a Sra. Sheila e um tablete de aproximadamente 415 maconha, sendo abordados na rodovia pela Policia Militar, que inicialmente revisou o veículo e “tateou” um volume embaixo do carpete/forro do banco do motorista, razão pela qual foram até o quartel e retiraram o banco e depois o carpete e encontraram uma sacola verde com o tablete de droga [...] Pontuo que observei o veículo e o local onde apreendido a droga (p. 41/46), tendo tirado apontamento com o Sr. Josimar na presença de sua advogada e é impossível colocar a droga embaixo do carpete/forro do assoalho do banco do motorista sem que este percebesse, pois teria que desmontar/retirar parte do forro do assoalho/carpete para inserir a droga, sendo que foi claramente dito pelo Sr. Josimar que a Sra. Sheila não teve acesso a esse lado do veículo.[...]”
Por essas razões, o Ministério Público Estadual entende não restar dúvidas quanto aos indícios suficientes de autoria recaindo sobre o representado, pugnando pela decretação de sua prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública.
Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.
Não bastasse isso, além de o delito imputado possuir pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública.
A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
Além do mais, é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública local, sendo que a permanência do denunciado em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer.
No caso em liça, vale-se ressaltar que a inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública.
(...)
Assim, tenho que os elementos contidos no incluso caderno investigativo são suficientes para respaldarem a representação oferecida pelo Ministério Público Estadual.
Ante o exposto, presente um dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar, qual seja a garantia da ordem pública, com fulcro no art. 311, art. 312 e art. 313, inciso I e II, todos do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido formulado pelo MPE, a fim de DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA do representado JOSIMAR VEIGA DE ÁVILA. (...)”.
Diante de tais elementos e circunstâncias, ao menos nesta fase de análise cognitiva, a decisão atacada deve prevalecer, pois, o juízo de origem fundamentou de forma legítima a custódia preventiva do ora beneficiário, o qual observou a necessidade de se acautelar a ordem pública não só pela gravidade concreta da conduta empregada mas também diante da quantidade de droga com ele encontrada (415 gramas maconha), fato que ampara a prisão cautelar nos termos do Enunciado n. 25/TJMT:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
No que se refere a prisão preventiva em virtude da quantidade razoável de entorpecente apreendido, já se posicionou o STJ, verbis:
“...o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido. (RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).
Além do mais, os predicados pessoais do paciente, isoladamente considerados, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento de análise preliminar, à imediata substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP ou mesmo a prisão domiciliar (art. 318 do CPP).
Assim, impossível de se decidir, em sede liminar, pela ausência do art. 312 do Código de Processo Penal, quando a decisão atacada está devidamente motivada conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tal como se infere dos autos.
Quanto a tese de suposta epidemia (COVID 19), in casu, os elementos juntados nos autos não são aptos a concluir pela demonstração do imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido, ou que estaria entre o grupo de risco.
Ademais, a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia que assola o país em decorrência do novo Coronavírus, dispõe de medidas que, a critério do juiz, podem ser adotadas com o objetivo de evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde no sistema carcerário brasileiro, dentre as quais: a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva (artigo 4o, inciso III), não sendo impossível legal, mas mera recomendação a ser analisada a cada caso concreto.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 24 de julho de 2020.
Relator DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA